Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-30.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL –Pleito de aplicação de 60% do lapso temporal para progressão de regime – art. 112 da LEP c.c. a Lei no 13.964/2019 – Procedência – Desnecessário que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado – Interpretação sistemática do texto legal – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.